Tribunal: STF
Processo: Rcl 62676
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Edglay Barros contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Processo 1.732.637/PB, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 724.347/DF (Tema 671 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada violou o aresto do referido recurso paradigma, ao deixar de aplicar o entendimento fixado no julgamento do Tema 671/RG ao caso concreto.



    Argumenta o reclamante:



    “Por conta disso, esta parte foi obrigada a interpor recurso especial, o qual foi admitido na origem, sendo autuado no STJ sob a seguinte numeração REsp 1732637/PB (2018/0072208-4 – inteiro teor dos autos em anexo).



    Contudo, o recurso não foi conhecido pela ministra relatora, o que motivou a interposição de agravo interno na Corte Cidadã, sendo proferido o acórdão cuja ementa é colacionada a seguir:



    [...]



    Data vênia, constatou-se que a referida decisão colegiada foi totalmente equivocada, uma vez que considerou que revalorar a atitude da Administração em detrimento do servidor como flagrantemente arbitrária implicaria no revolvimento fático-probatório, o que não é verdade, pois em nenhum momento se tentou subverter o conjunto probatório dos autos, mas tão somente que fosse constatado que o que restou comprovado configura sim uma arbitrariedade, nos termos do que foi decidido por esse STF no Tema 671. 



    Por isso, foram opostos embargos de declaração com efeitos infringentes, visando, além da supressão de uma omissão, a anulação do acórdão acima. Todavia, em nova decisão colegiada, o STJ negou provimento ao recurso do ora reclamante:



    [...]



    Por fim, foi interposto Recurso Extraordinário contra aquele acórdão do STJ, o qual foi inadmitido na origem:



    [...]



    Logo, não restaram alternativas a esta parte senão a interposição de agravo interno contra aquela decisão, recurso que também foi rechaçado por aquela Corte Superior:



    [...]



    Visando restabelecer a justiça no caso concreto, propõe-se esta reclamação constitucional, com fundamento na garantia da autoridade das decisões proferidas por esse STF, nos termos do Tema Repercussão Geral nº 671, haja vista que não há de prosperar o juízo de retratação chancelado equivocadamente pelo STJ em sede de recurso especial.” (documento eletrônico 1)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, quando julgou o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “Conforme orientação vinculante do STF, nos casos em que a insurgência anterior não ultrapassou a barreira de admissibilidade, a discussão suscitada no recurso extraordinário não é dotada de repercussão geral, ainda que nele se busque debater o mérito.



    [...]



    Esse é o entendimento fixado pela Suprema Corte no regime de repercussão geral, como se verifica na seguinte tese:



    Tema n. 181 do STF: [...]



    No caso, o acolhimento da irresignação pressupõe a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso anteriormente dirigido a esta Corte Superior de Justiça.



    [...]



    Assim, destituída de repercussão geral a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, conforme entendimento do STF de observância obrigatória (CPC, art. 927, III, parte final), o recurso extraordinário não prospera.” (documento eletrônico 8, pp. 45-46)



    A tese fixada no julgamento do Tema 181 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na aplicação do Tema 181/RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG são aplicáveis ao caso concreto.



    Com efeito, o recurso especial do reclamante não foi conhecido com base em diversos óbices processuais, circunstância essa que atrai a incidência do entendimento firmado no julgamento do Tema 181/STF e afasta a possibilidade de aplicação do Tema 671/RG. 



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 982). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG - e em consequência, afastada a incidência do Tema 982/RG -, não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo improvido.” (Rcl 61800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1/12/2023)



    Também nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363 ED AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator